Tribunal: STF
Processo: RE 1479895
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Marco Antônio de Oliveira Gadelha, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    JOGO DE AZAR - Máquina caça-níquéis - prova dos autos que demonstra que o delito realmente ocorreu - argumento de que a máquina era de terceiro que não beneficia o réu, pois ela estava instalada em seu estabelecimento comercial - condenação mantida - pena e regime inicial de cumprimento corretamente fixados - impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, diante da reincidência do réu - recurso improvido.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem consignou:



    A pena foi fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) dias-multa, diante dos maus antecedentes do réu, o que está em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena foi feita de forma acertada, pois o cumprimento de pena em regime aberto se aplica aos condenados, não reincidentes, a penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a quatro anos. Ademais, o réu tem outros envolvimentos com o mesmo tipo de contravenção.



    Dispõe o § 3º, do artigo 33, do Código Penal que: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    Considerando-se que o réu é reincidente e possui maus antecedentes, a aplicação do regime semiaberto obedece aos critérios estabelecidos em lei, não havendo que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Destaca-se, ainda, que o regime semiaberto admite o trabalho externo, podendo o réu, se o caso, dar continuidade a eventual atividade laboral, questão que deverá ser resolvida junto ao Juízo da execução.



    Por fim, temos que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por força da reincidência do réu (artigo 44, inciso II, do Código Penal).



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento nos arts. 33, § 3º, e 59 do Código Penal e no conjunto fático-probatório dos autos.



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A pena-base, quando sub judice a controvérsia sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 742.460, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário Virtual, DJe 25/09/2009, Tema 182. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Exploração de jogo de azar. Materialidade (por meio de laudo pericial) e autoria (por meio de prova oral) delitivas comprovadas de forma suficiente, por meio de instrução realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Condenação que se faz de rigor. Penas fixadas de forma equânime, em plena observância às regras penais. Alteração de regime inicial de pena (de aberto para semiaberto) que apenas se realizada na presente em respeito ao Princípio da Vedação da Reformatio in Pejus. Recurso não Provido. Sentença mantida.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 793128 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 13.10.2014)  



    Por fim, esta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. Confira-se o AI 742.460-RG/RJ:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente